Tribunal: TJBA
Processo: 8009818-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009818-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

AGRAVADO: EDNEIA BARBOSA DE ALMEIDA PAIXAO

Advogado(s)
:
LUIS ADERSON DIAS CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PRIMEIRA FASE. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREJUDICADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

A ação de prestação de contas possui natureza dúplice, desenvolvendo-se em duas fases: a primeira, declaratória, para reconhecimento do dever de prestar contas; a segunda, condenatória, para efetiva prestação e apuração de saldo.

O descumprimento do prazo estabelecido em sentença para prestação de contas acarreta a preclusão do direito de impugnar as contas apresentadas pelo autor, nos termos do art. 550, §5º, do CPC.

A decisão que declara prejudicada a análise de impugnação ao cumprimento de sentença, em razão do descumprimento do prazo sentencial, possui fundamentação suficiente e não viola o art. 489 do CPC.

A apresentação intempestiva de contas, sem observância dos requisitos legais e desprovida de documentação comprobatória, não afasta a preclusão operada.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009818-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO GMAC S.A. e como apelada EDNEIA BARBOSA DE ALMEIDA PAIXAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .